Tribunal: STM
Processo: 7000623-83.2022.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. AMEAÇA. ART. 223 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REJEIÇÃO DO RECURSO. MAIORIA.
No delito encartado no art. 223 do Estatuto Repressivo Castrense, a conduta nuclear é ameaçar, ou seja, procurar intimidar ou incutir medo, através de palavra, escrito, gesto ou qualquer outro modo, esteja face a face com o sujeito passivo, ou por telefone, ou por e-mail ou outro meio de comunicação qualquer.
Vale dizer que é indispensável que o Ofendido sinta-se efetivamente ameaçado, explícita ou implicitamente, de tal sorte que a intimidação seja capaz de abalar a sua tranquilidade e/ou a sua sensação de segurança, ou seja, por mais grave que seja a intimidação, se ela não for levada a sério pelo destinatário, de modo a abalar-lhe a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e de liberdade, não se pode ter por configurada a infração penal.
Nesse contexto, considerando que a ameaça pode ser executada por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, evidenciam-se claramente a autoria e a materialidade delitivas, na medida em que não é possível descartar que o militar Ofendido não tenha efetivamente se sentido ameaçado.
Embargos infringentes rejeitados. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
07/12/2022 18:22
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669739237674847834908855604&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/11/2022 A
24/11/2022
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000623-
83.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: RAFAEL SILVA RODZINSKI
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU
REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE,
MANTENDO NA ÍNTEGRA O ACÓRDÃO HOSTILIZADO, POR SEUS PRÓPRIOS
E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA
(RELATOR), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA E FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO ACOLHIAM OS EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE DO
JULGADO OPOSTOS PELA DEFESA DO CIVIL RAFAEL SILVA RODZINSKI,
PARA REFORMAR ACÓRDÃO EMBARGADO E FAZER PREVALECER O VOTO
QUE FORMOU A CORRENTE MINORITÁRIA, PROFERIDO NOS AUTOS DA
APELAÇÃO N° 7000363-40.2021.7.00.0000, QUE NEGAVA PROVIMENTO AO
APELO MINISTERIAL E MANTINHA A SENTENÇA CONDENATÓRIA
RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RELATOR
PARA ACÓRDÃO MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO (REVISOR). O
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA (RELATOR) FARÁ VOTO VENCIDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO

07/12/2022 18:22
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721669739237674847834908855604&evento=72166...
2/2
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha a Divergência - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

07/12/2022 18:23
:: 40001347916 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2e37bc1d2b632f35...
1/10
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000623-83.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTE: RAFAEL SILVA RODZINSKI
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS
INFRINGENTES
E
DE
NULIDADE.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. AMEAÇA. ART. 223 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA
DELITIVA. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. REJEIÇÃO DO RECURSO. MAIORIA.
No delito encartado no art. 223 do Estatuto Repressivo Castrense, a
conduta nuclear é ameaçar, ou seja, procurar intimidar ou incutir medo, através de
palavra, escrito, gesto ou qualquer outro modo, esteja face a face com o sujeito
passivo, ou por telefone, ou por e-mail ou outro meio de comunicação qualquer.
Vale dizer que é indispensável que o Ofendido sinta-se efetivamente
ameaçado, explícita ou implicitamente, de tal sorte que a intimidação seja capaz de
abalar a sua tranquilidade e/ou a sua sensação de segurança, ou seja, por mais grave
que seja a intimidação, se ela não for levada a sério pelo destinatário, de modo a
abalar-lhe a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e de liberdade, não
se pode ter por configurada a infração penal.
Nesse contexto, considerando que a ameaça pode ser executada por
palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, evidenciam-se claramente
a autoria e a materialidade delitivas, na medida em que não é possível descartar que
o militar Ofendido não tenha efetivamente se sentido ameaçado.
Embargos infringentes rejeitados. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
7000623-83.2022.7.00.0000
40001347916 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 18:23
:: 40001347916 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2e37bc1d2b632f35...
2/10
Brasília, 21 de novembro de 2022.
RELATÓRIO
Tratam os presentes de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos
pela Defesa do Civil RAFAEL SILVA RODZINSKI contra o Acórdão do Superior
Tribunal Militar prolatado nos autos da Apelação nº 7000363-40.2021.7.00.0000
que, por maioria, deu provimento ao Recurso interposto pelo Ministério Público
Militar para, mantendo os demais termos da Sentença, condenar o Embargante pela
prática do crime de ameaça (art. 223 do CPM) também contra o Sgt MARCELO
DOS SANTOS DUBOIS, readequando a pena imposta para 60 (sessenta) dias de
detenção.
O Acórdão embargado foi assim ementado:
“EMENTA APELAÇÃO. MPM. CRIME DE AMEAÇA. ART. 223 DO CPM.
SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. CONTEXTO FÁTICO. VÍTIMA. SENTIMENTO DE
INTIMIDAÇÃO. ACUSADO. PORTE DE ARMA DE FOGO. CAPACIDADE
INTIMIDATÓRIA. DOSIMETRIA. CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
O delito de ameaça tem como finalidade proteger a liberdade dos indivíduos no
convívio em sociedade, principalmente em relação ao sossego e à tranquilidade.
Consiste em tipo de intimidação que causa temor na vítima. Portanto, não se
mostra possível analisar o delito somente sob a perspectiva do agente, pois é a
liberdade psíquica da vítima que a lei criminal visa tutelar.
Pratica crime de ameaça quem porta arma de fogo, ou com aparência de sê-lo, e de
se encontrar em situação de beligerância contra alguém, independentemente de se
posicionar em posição estática de atirador, causando temor na vítima.
O fato de a vítima, militar, estar portando instrumento bélico, não destitui, de per si,
o poder intimidatório de outrem que lhe cause intimidação a ponto de a vítima se
posicionar em retenção de arma.
A ineficácia do armamento, sua não apreensão, ou mesmo o fato de ser mero
simulacro, pouco importa para a concretização do delito de ameaça, o qual apenas
necessita, para sua configuração, da vis compulsiva apta a gerar o temor nos
Ofendidos e a intenção do Acusado em concretizar a ameaça.
Conforme dispõe o parágrafo único do art. 80 do CPM, não há crime continuado
quando se trata de fatos ofensivos de bens jurídicos inerentes à pessoa, salvo
quando dirigidos contra a mesma vítima.
Apelo Ministerial provido. Decisão por maioria.”.
7000623-83.2022.7.00.0000
40001347916 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 18:23
:: 40001347916 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2e37bc1d2b632f35...
3/10
O citado Acórdão foi publicado no dia 1º de agosto de 2022, dele
sendo intimada a Defesa em 24 de agosto de 2022, que opôs os presentes Embargos,
tempestivamente, em 31 de agosto de 2022.
Em Decisão de 15 de setembro de 2022, o eminente Ministro-Relator
admitiu o Recurso, considerando-se atendidos os requisitos legais descritos nos arts.
538 e 540 do CPPM, c/c o artigo 124, inciso I, alínea “b”, do RISTM.
Em suas Razões, a Defesa requereu a prevalência do voto vencido da
lavra do eminente Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira (Revisor), para quem, com
base no Princípio do in dubio pro reo, não seria possível afirmar, com o grau de
certeza exigido para a imposição de um Decreto condenatório, “(...) que o Réu tenha
proferido ameaças verbais ou tenha apontado a suposta arma em direção ao Réu de
forma consciente e voluntária, com o claro intuito de intimidar (...)”, com vistas à
manutenção da Sentença condenatória de primeiro grau, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, tendo sido acompanhado dos eminentes Ministros Dr. José
Coêlho Ferreira e Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo.
Em Contrarrazões apresentadas pela Exma. Sra. Subprocuradora-Geral
da Justiça Militar Dra. Arilma Cunha da Silva, a Procuradoria-Geral da Justiça
Militar manifestou-se pelo “(...) conhecimento destes Embargos Infringentes, e, no
mérito, pronuncia-se pela rejeição (...)”, firme na convicção de que não há nos autos
nenhum elemento que possa corroborar a linha defensiva para afastar a autoria e a
materialidade do delito capitulado no art. 223 do CPM, plenamente comprovadas
pelas circunstâncias que envolvem o caso concreto, fazendo menção ao
entendimento recorrente de que:
“(...) Para a configuração do delito de ameaça, é indispensável que o ofendido
efetivamente se sinta ameaçado, explícita ou implicitamente, de tal sorte que a
intimidação seja capaz de abalar a sua tranquilidade e sensação de segurança.”.
O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Tratam os presentes de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos
Defesa do Civil RAFAEL SILVA RODZINSKI contra o Acórdão do Superior
Tribunal Militar prolatado nos autos da Apelação nº 7000363-40.2021.7.00.0000
que, por maioria, deu provimento ao Recurso interposto pelo Ministério Público
Militar para, mantendo os demais termos da Sentença, condenar o Embargante pela
7000623-83.2022.7.00.0000
40001347916 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 18:23
:: 40001347916 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2e37bc1d2b632f35...
4/10
prática do crime de ameaça (art. 223 do CPM) também contra o Sgt MARCELO
DOS SANTOS DUBOIS, readequando a pena imposta para 60 (sessenta) dias de
detenção.
Em suas Razões, a Defesa requereu a prevalência do voto vencido da
lavra do eminente Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira (Revisor), para quem, com
base no Princípio do in dubio pro reo, não seria possível afirmar, com o grau de
certeza exigido para a imposição de um Decreto condenatório, “(...) que o Réu tenha
proferido ameaças verbais ou tenha apontado a suposta arma em direção ao Réu de
forma consciente e voluntária, com o claro intuito de intimidar (...)”, com vistas à
manutenção da Sentença condenatória de primeiro grau, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, tendo sido acompanhado dos eminentes Ministros Dr. José
Coêlho Ferreira e Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo.
O pleito defensivo não merece acolhimento, pois, a toda evidência, não
há a menor sombra de dúvida sobre o cometimento do delito encartado no art. 223
do Código Penal Militar pelo Embargante, mormente porque as provas carreadas ao
longo da instrução criminal foram suficientemente aptas a comprovar que o Civil
RAFAEL SILVA RODZINSKI ameaçou o 2º Sgt Ex MARCELO DOS SANTOS
DUBOIS.
Conforme descreveu a Denúncia, confirmada pelos elementos de prova
colhidos ao longo da instrução processual:
“(...) No dia 05 de dezembro de 2018, por volta das 9h50min, o denunciado, civil
Rafael Silva Rodzinski, ameaçou os militares Sd Guilherme Lisboa Tavares da Silva
e Sgt Marcelo dos Santos Dubois de lhes causar mal injusto e grave, por palavras e
gestos, ostentando uma arma de fogo (pistola).
Na ocasião, a primeira vítima, Sd Tavares, estava de serviço de sentinela do portão
principal do 3º Batalhão de Suprimento em Nova Santa Rita/RS. Conforme declarou
o ofendido (Evento 1, 1-INQ, fls. 10 e 11), no dia supracitado, iniciou-se uma
desavença entre moradores da residência que fica quase em frente ao portão
principal do 3º BSup. Como sentinela do aquartelamento, diante da aludida
confusão, o ofendido restringia-se a observar o que estava acontecendo na rua.
Ocorre que o ora denunciado Rafael, supostamente, não gostou da atitude do
militar e, em conjunto com seu irmão Eduardo Silva Rodzinski (menor de idade na
época dos fatos), dirigindo-se ao referido sentinela passou a dizer que "não era
para ele olhar e que tinham marcado sua cara e que iriam pegá-lo na rua". Ato
contínuo, o ofendido pediu para o denunciado se acalmar, todavia, este ingressou
na residência e retornou portando uma arma de fogo (pistola), com claro propósito
de atribuir maior gravidade às ameaças que fazia ao sentinela da OM, Sd Tavares.
Diante da situação, o Sd Tavares comunicou a ocorrência à Guarda do 3º BSup,
que acionou o 2º Sargento Luis Ricardo Dolijal e o Sargento Dubois, ambos da
seção de segurança orgânica do Batalhão. Em decorrência, o Sargento Dubois
(segunda vítima) foi conversar com o denunciado Rafael e seu irmão Eduardo, a
7000623-83.2022.7.00.0000
40001347916 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 18:23
:: 40001347916 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2e37bc1d2b632f35...
5/10
fim de acalmá-los, mas o denunciado fugiu para o interior do pátio da casa, onde
permaneceu com a pistola em punho, dizendo que "era para o irmão (menor)
encarar o Sargento Dubois porque ele (o militar) não poderia atirar neles" (Evento
1, 1-INQ, fls. 12 e 13). Durante essa tentativa do Sargento Dubois de conversar
com os referidos irmãos, o Sargento Dolijal permaneceu dando cobertura ao colega
de farda, portando um fuzil, atrás de uma lixeira existente na calçada.
A Brigada Militar também havia sido acionada e, quando chegou, o ora denunciado
Rafael fugiu e os policiais militares não obtiveram êxito em alcançá-lo.
O denunciado, ao ser ouvido, alegou que portava uma arma de brinquedo durante o
episódio havido com os militares do Exército (Evento 1, 1-INQ, fl. 30). Entretanto, é
fato comprovado que fugiu da sua residência no momento da chegada dos policiais
militares e que, aproximadamente dois meses depois, foi preso pela prática do
crime de roubo.
Ressalte-se que o Sgt Dubois relatou ter sacado sua pistola para possibilitar reação
no caso de Rafael efetuar um disparo eis que ostentava uma pistola. As narradas
ameaças proferidas por Rafael foram suficientes para fazer com que dois militares
ficassem alertas com suas armas (um fuzil e uma pistola, respectivamente) e se
preparassem para reagir - o que talvez não tenha acontecido diante da chegada da
Brigada Militar. Nessas circunstâncias, evidente o quadro de séria alteração,
evidenciando-se crível para as vítimas a gravidade das ameaças que recebiam, bem
como a real possibilidade de cumprimento das promessas por parte do denunciado
de lhes causar mal injusto.
Assim sendo, resta evidenciado que, no dia 05 de dezembro de 2018, o civil Rafael
Silva Rodzinski ameaçou com palavras, gestos e ostentando uma de arma de fogo,
num primeiro momento o Soldado Guilherme Lisboa Tavares da Silva e, na
sequência, o Sargento Marcelo dos Santos Dubois, pelo que está o denunciado
incurso, por duas vezes, nas sanções do tipo penal do art. 223 c/c o art. 79
(concurso material), ambos do CPM.”.
Como cediço, no delito encartado no art. 223 do Estatuto Repressivo
Castrense a conduta nuclear é “(...) ameaçar, ou seja, procurar intimidar ou incutir
medo, através de palavra, escrito, gesto ou qualquer outro modo, esteja face a face
com o sujeito passivo, ou por telefone, ou por e-mail ou outro meio de comunicação
qualquer (...)” (Cícero Robson Coimbra Neves e Marcelo Streifinger. Manual de
Direito Penal Militar. Saraiva. São Paulo. 2ª ed. 2012. p. 1.063).
Vale dizer que é indispensável que o Ofendido sinta-se efetivamente
ameaçado, explícita ou implicitamente, de tal sorte que a intimidação seja capaz de
abalar a sua tranquilidade e/ou a sua sensação de segurança, ou seja, por mais grave
que seja a intimidação “(...) se ela não for levada a sério pelo destinatário, de modo
a abalar-lhe a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, não
se pode ter por configurada a infração penal (...)” (Guilherme de Souza Nucci.
Código Penal Militar Comentado. 2014. Forense. Rio de Janeiro. p. 342).
7000623-83.2022.7.00.0000
40001347916 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 18:23
:: 40001347916 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2e37bc1d2b632f35...
6/10
Nesse contexto, considerando que a ameaça pode ser executada por
“(...) palavra, o escrito, o gesto ou qualquer outro meio simbólico (...)” (Damásio
de Jesus. Código Penal Anotado. 2012. 21ª ed. Saraiva. São Paulo. p. 608),
evidenciam-se claramente a autoria e a materialidade delitivas, na medida em que,
embora o Embargante tenha declarado em Juízo, ao ser questionado para quem teria
apontada a sua arma, que “(...) Só para esse que tava na guarita.”, referindo-se ao
ex-Sd Ex Guilherme Lisboa Tavares da Silva, ressalvando ainda que “(...) eles falam
que eu ameacei os sargentos; quando os sargentos chegaram no portão, onde
aconteceu, eu já tava longe, eu tava vendo eles lá do mato, de longe, então não
tinha nem como eu falar com eles.”, nesse ponto supostamente afastando a ameaça
ao 2º Sgt Ex MARCELO DOS SANTOS DUBOIS, não é possível descartar que o
referido militar não tenha efetivamente se sentido ameaçado.
Afinal, ainda seguindo a linha doutrinária, “(...) São meios de
realização da ameaça: (...) por gesto, o agente aponta a arma de fogo para a vítima
(...) o sacar a arma de fogo municiada (...)” (Enio Luiz Rossetto. Código Penal
Militar Comentado. Parte Especial. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2012. p. 722).
Não desconheço os fundamentos do voto divergente, dando conta de
que “(...) nenhuma das vítimas afirmou que a suposta arma foi utilizada para
ameaçar o Segundo-Sargento MARCELO DOS SANTOS DUBOIS.”, mas que,
segundo apurado, “(...) o Réu permaneceu atrás de sua casa correndo de um lado
para o outro, de arma em punho, gritando para que seu irmão menor, que insultava
os militares, deles não tivesse medo.”, sendo destacado, ainda, que “(...) As imagens
da câmera também não alcançam o ângulo em que se encontrava o Réu para se ter
a certeza de que ele apontava a arma em direção ao Graduado.”.
Todavia, não se pode desconsiderar o contexto a partir do qual deve ser
analisado o depoimento prestado pelo Ofendido 2º Sgt Ex MARCELO DOS
SANTOS DUBOIS, pois, a toda evidência, quando ressalvou não se sentir
ameaçado, claramente fazia menção ao irmão do Embargante que, além do porte
físico diminuto, não estava armado.
Essa impressão não poderia ser estendida ao Réu por motivos óbvios,
até porque, prosseguindo na análise do seu depoimento colhido em Juízo, ao
perceber que o Embargante portava arma de fogo, diante das próprias circunstâncias
de tensão que envolviam a perseguição, o Ofendido sentiu-se temeroso de que algo
lhe pudesse acontecer, sendo oportuna a análise do depoimento do 2º Sgt Ex
MARCELO DOS SANTOS DUBOIS:
“(...) MPM: No momento que o ofendido foi falar com o irmão do denunciado, o
Eduardo, o que o denunciado Rafael dizia, gritava por irmão atrás da casa?
Marcelo Dubois: 'pode ir em cima dele que ele não vai atirar, ele não pode atirar
em ninguém'.
7000623-83.2022.7.00.0000
40001347916 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 18:23
:: 40001347916 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2e37bc1d2b632f35...
7/10
MPM: Ele incentivava que o Eduardo avançasse em relação ao ofendido?
Marcelo Dubois: Sim.
MPM: O ofendido disse que, em relação ao Eduardo, não estava temerário porque
o Eduardo estava desarmado, mas em relação ao Rafael, que estava atrás da casa,
ele temia alguma agressão por parte dele?
Marcelo Dubois: Eu tava numa posição que não tinha uma visão assim reta em
mim, e o Sargento Dolijal estava na minha retaguarda fazendo minha cobertura.
MPM: Potencialmente estava havendo uma situação de risco.
Marcelo Dubois: Sim.”.
Evidencia-se do depoimento prestado pelo referido militar que havia
sim o temor de sofrer mal injusto.
Bem assim, impende destacar o depoimento do ex-Sd Ex
GUILHERME LISBOA TAVARES DA SILVA, também Ofendido, que declarou em
Juízo que, além de ter sofrido as ameaças descritas na Peça Acusatória:
“(...) conseguiu identificar que o réu portava uma pistola, inclusive esta foi
apontada em sua direção; disse que o Sargento Dubois tentou acalmar o réu e o seu
irmão, mas este mencionava que iria dar um tapa na cara do Sargento; disse que o
réu dirigiu-se para trás da casa quando o Sargento Dubois foi tentar acalmá-lo;
disse que o réu fugiu coma chegada da Brigada Militar (...)”.
Já o 2º Sgt Ex Luis Carlos Dolijal, arrolado como testemunha, afirmou
que:
“(...) somente presenciou as ameaças dirigidas ao Sargento Dubois; disse que o réu
estava atrás da casa portando uma arma de fogo; disse que o irmão do réu proferiu
ofensas contra o Sargento Dubois, tais como 'tu é um trouxa' e 'vocês não podem
atuar fora do quartel'; disse que o réu corria com a pistola nos fundos da casa;
disse que estava dando cobertura para o Sargento Dubois, pois percebeu o
potencial risco de disparo por parte do réu.”.
Nesse contexto, não há a menor sombra de dúvida de que o
Embargante ameaçou o 2º Sgt Ex MARCELO DOS SANTOS DUBOIS.
Conforme destacou o voto condutor do Acórdão embargado, com
absoluta precisão, também baseado nas provas testemunhais colhidas em Juízo:
“(...) Consoante se evidencia dos depoimentos, o Acusado encontrava-se armado e
estava com ânimo exaltado. Além disso, proferiu palavras de baixo calão contra o
Ofendido em tom de seriedade e com propósito atemorizante. Repita-se, ameaçar é
intimidar ou incutir medo, por intermédio de palavra, escrito, gesto ou qualquer
outro modo.
7000623-83.2022.7.00.0000
40001347916 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 18:23
:: 40001347916 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2e37bc1d2b632f35...
8/10
Assim, depreende-se do tipo penal, constante do art. 223 do CPM, a figura
constante da fórmula genérica “outro meio simbólico”, que pressupõe uma
interpretação analógica, absolutamente utilizável em direito penal, vez que esta não
se confunde com a analogia.
Portanto, sob todo o enfoque disposto ao acontecimento, a conduta perpetrada pelo
Acusado Rafael pode, com tranquilidade, ter adequação típica à figura da fórmula
genérica, sobretudo levando-se em consideração todo o contexto do acontecimento.
A toda evidência, verifica-se pela consistência e pelo teor das graves ameaças
proferidas, que o Acusado objetivava causar temor no Ofendido.
Com efeito, faz-se premente esclarecer que a ineficácia do armamento, sua não
apreensão, ou mesmo que se trate de mero simulacro, pouco importa para a
concretização do delito de ameaça, o qual apenas necessita, para sua configuração,
da vis compulsiva apta a gerar o temor nos Ofendidos e da intenção do Acusado em
concretizar a ameaça.
Dessa forma, é irrelevante tratar-se do armamento utilizado pelo Acusado ser mero
simulacro, desde que tenha a aptidão para causar a intimidação, principalmente
porque esse fato não era de conhecimento do Ofendido, que se sentiu efetivamente
ameaçado pelo Acusado, conforme se pode verificar a partir da leitura de seu
depoimento.”.
Desse modo, e com todas as vênias do voto dissidente proferido pelo
então Ministro-Revisor Dr. Artur Vidigal de Oliveira, não há como referendar o
fundamento segundo o qual o Ofendido 2º Sgt Ex MARCELO DOS SANTOS
DUBOIS, “(...) não demonstraram qualquer temor frente aos comportamentos
apresentados pelo Réu e por seu irmão menor.”, mormente porque restou clara na
conduta do Acusado, ora Embargante, a intenção de “(...) perturbar a liberdade
psíquica e a tranquilidade do ofendido através da intimidação (...)” (Cezar Roberto
Bittencourt. Tratado de Direito Penal. 11ª ed. Saraiva. São Paulo. p. 407), em
circunstâncias tais que restou plenamente configurado o delito de ameaça, na esteira
da reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, a saber:
“Apelação nº 7001034-68.2018.7.00.0000 (DJe: 17/09/2019)
Relator: Ministro Dr. José Barroso Filho
(...)
II. O delito tipificado no art. 223, caput, do CPM consuma-se no momento em que a
vítima toma conhecimento da ameaça idônea para intimidar.
III. O elemento subjetivo - dolo - está presente para configuração do delito. No
caso, o Réu quis, livre e conscientemente, praticar a conduta, ameaçando e
intimidando a vítima, configurando, assim, o dolo direto.
7000623-83.2022.7.00.0000
40001347916 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 18:23
:: 40001347916 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2e37bc1d2b632f35...
9/10
IV. A jurisprudência é firme no sentido de que basta o caráter intimidatório para a
configuração do delito.
(...)
VIII. Apelo desprovido. Decisão unânime.” (Grifos nossos).
“Apelação nº 198-31.2016.7.01.0301 (DJe: 07/08/2018)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo
(...) A conduta de civil que, transitando de motocicleta, impede o trânsito de
comboio militar e empunha a arma com o fim deliberado de ameaçar com esse
gesto militares que faziam a escolta de um comboio (...) amolda-se à figura típica
prevista no art. 223 do CPM (ameaça) (...) Decisão unânime (...)” (Grifos nossos);
“Embargos Infringentes nº 0000106-66.2015.7.02.0202 (DJe: 12/03/2018)
Relator: Ministro Ten Brig Cleonilson Nicácio Silva
(...) A prática delituosa descrita no art. 223 do CPM tem por conduta nuclear
ameaçar, ou seja, procurar intimidar ou incutir medo, através de palavra, escrito,
gesto ou qualquer outro modo, esteja face a face com o sujeito passivo, ou por
telefone, ou por e-mail ou outro meio de comunicação qualquer, sendo
indispensável para a configuração do delito que o ofendido efetivamente se sinta
ameaçado, acreditando que algo de mau lhe pode acontecer (...)
A ausência de ânimo calmo e refletido do agente não afasta o dolo na sua conduta,
bastando, para a caracterização do tipo penal, a intenção de intimidar o ofendido
(...)” (Grifos nossos).
Por tais razões, irretocável o Acórdão embargado, não merecendo
nenhum reparo a condenação dirigida ao Civil RAFAEL SILVA RODZINSKI.
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) Com a devida venia, o caso devidamente apurado revela a inequívoca
responsabilidade penal atribuída ao Embargante quanto ao crime de ameaça,
previsto no art. 223 do Código Penal Militar, perpetrado contra o Sargento Dubois.
(...)
Em suma, não há nos autos nenhum elemento que possa corroborar a linha
defensiva para afastar a autoria e a materialidade do delito plenamente
comprovadas pelas circunstâncias que envolvem o caso concreto, sobretudo ante a
prova oral colacionada.
A nosso ver, inexistem razões jurídicas aptas a modificar o v. Acórdão proferido
pela Corte Castrense à luz dos fatos e fundamentos jurídicos revelados, com lastro
probatório suficiente para a condenação imposta.”.
7000623-83.2022.7.00.0000
40001347916 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 18:23
:: 40001347916 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2e37bc1d2b632f3...
10/10
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes Embargos
Infringentes e de Nulidade, mantendo na íntegra o Acórdão hostilizado, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347916v2 e
do código CRC 9aff188f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 7/12/2022, às 13:22:12
7000623-83.2022.7.00.0000
40001347916 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 18:23
:: 40001347680 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2e37bc1d2b632f35...
1/10
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000623-83.2022.7.00.0000/DF
EMBARGANTE: RAFAEL SILVA RODZINSKI
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, apresentei voto vencido pelas
razões que passo a expor.
2. Os Embargos Infringentes e de Nulidade preenchem os pressupostos
objetivos e subjetivos para sua admissibilidade, conforme já foi abordado na
Decisão de 15/9/2022 (Evento 5).
3. Vale relembrar que os autos da Apelação n° 7000363-
40.2021.7.00.0000 subiram a esta Corte em virtude da Sentença prolatada pela MM.
Juíza Federal Substituta da Justiça Militar, no exercício da titularidade da 1ª
Auditoria da 3ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar n° 7000363-
40.2021.7.00.0000, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na
denúncia e condenou o civil RAFAEL SILVA RODZINSKI pela prática do crime
previsto no artigo 223 do Código Penal Militar (CPM) - ameaça -, à pena definitiva
de 30 (trinta) dias de detenção, com a fixação do regime aberto em caso de
cumprimento de pena, com o benefício do sursis pelo período de prova de 2 (dois)
anos e com o direito de poder apelar em liberdade (Processo 7000177-
83.2019.7.03.0103, Evento 139)
4. Com efeito, por ocasião do julgamento da Apelação n° 7000363-
40.2021.7.00.0000, entendi que deveria prevalecer o Princípio do In Dubio Pro Reo,
pois os autos realmente não ministram os substratos para que seja alcançado o grau
de certeza que se exige para formação de um juízo condenatório. Como foi
demonstrado no voto vencido, restou demonstrado que, a partir dos depoimentos e
das imagens captadas pelas câmeras instaladas no quartel, realmente o apelante
ameaçou a Sentinela e apontou a suposta arma em direção a esse Ofendido e,
inclusive, foi condenado por essa conduta. Não obstante, não foi possível comprovar
esse mesmo comportamento em relação ao Segundo- Sargento MARCELO DOS
SANTOS DUBOIS, o qual relatou não ter chegado a se sentir ameaçado, pois estava
armado, permanecendo na posição de retenção da arma enquanto observava o Réu à
distância, nos fundos da casa, de uma posição que não era avistado por ele.
7000623-83.2022.7.00.0000
40001347680 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 18:23
:: 40001347680 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2e37bc1d2b632f35...
2/10
5. É importante registrar que os Tribunais já assentaram o
entendimento de que não viola o preceito constitucional insculpido no art. art. 93,
inciso IX, da Constituição Federal, a fundamentação per relationem, a exemplo do
seguinte julgado do Pretório Excelso, in litteris:
“EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Artigo
33, caput, da Lei nº 11.343/06, e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03. Alegação de
violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. Fundamentação per relationem.
Possibilidade. Precedentes. Agravo não provido.
1. É legítima, do ponto de vista jurídico-constitucional, a utilização, pelo Poder
Judiciário, da técnica da motivação per relationem, porquanto compatível com o
disposto no art. 93, IX, da Constituição da República.
2. A adoção pelo órgão judicante dos fundamentos veiculados no parecer do
Ministério Público como razão de decidir não configura ausência de motivação
nem de prestação jurisdicional. Precedentes (ARE nº 1.024.997-AgR, Rel. Min.
Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/5/17).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Grifos nossos.)
(HC 200598 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em
31/5/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 25-06-2021 PUBLIC
28-06-2021.).
6. Nesse contexto, entendi que a Sentença condenatória deveria ser
mantida, motivo pelo qual acompanhei o voto divergente apresentado pelo eminente
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, cujos fundamentos adoto como razão
de decidir, in litteris:
“(...)
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar contra
a Sentença proferida pela Juíza Federal Substituta da 1ª Auditoria da 3ª CJM, em 4
de março de 2021, que julgou parcialmente procedente a Denúncia para condenar
o civil RAFAEL SILVA RODZINSKI, pela prática do crime previsto no art. 223 do
CPM, contra o ex-Soldado GUILHERME LISBOA TAVARES DA SILVA, à pena de
30 (trinta) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com o direito de
recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos; e, com
fundamento no art. 439, alínea 'e', do CPPM, absolvê-lo em relação à prática do
crime de ameaça perpetrado contra o Segundo-Sargento MARCELO DOS SANTOS
DUBOIS.
Em Razões de Apelação, o MPM requereu a reforma parcial da Sentença para que
o Réu seja condenado pela prática do crime de ameaça perpetrado contra Segundo-
Sargento MARCELO DOS SANTOS DUBOIS, aplicando-se a regra do concurso
material (Evento 1 - 1-RAZAPELA).
7000623-83.2022.7.00.0000
40001347680 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 18:23
:: 40001347680 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2e37bc1d2b632f35...
3/10
Para tanto, sustentou que, nos depoimentos dos Ofendidos, verificou-se a prática do
crime de ameaça também contra o Segundo-Sargento MARCELO DOS SANTOS
DUBOIS. Salientou inexistir dúvidas de que Réu portava uma pistola no momento
dos fatos e que o crime de ameaça pode ser cometido por palavras, gestos ou
qualquer outro meio simbólico que possa causar mal injusto e grave. Assim, mesmo
que fosse uma arma de brinquedo, a sua apresentação, combinada com o
comportamento extremamente agressivo do Réu e de seu irmão, já seriam
suficientes para intimidá-lo.
Consta nos autos, em síntese, que no dia 5 de dezembro de 2018, por volta das
9h50min, iniciou-se uma desavença entre moradores da residência que fica quase
em frente ao portão principal do 3º Batalhão de Suprimento, em Nova Santa
Rita/RS, oportunidade em que o Acusado RAFAEL SILVA RODZINSKI, em
companhia de seu irmão EDUARDO SILVA RODZINSK (menor de idade à época
dos fatos), ambos residentes no local, não gostaram de estarem sendo observados
pela Sentinela, então Sd GUILHERME LISBOA TAVARES DA SILVA, e passaram a
dizer-lhe "que não era para ele olhar para eles" e "que tinham marcado sua cara e
que iriam pegá-lo na rua". Ato contínuo, após a Sentinela pedir a eles para se
acalmarem, o Acusado ingressou na residência e retornou portando uma suposta
pistola, agravando as ameaças que fazia.
Diante da situação, a Sentinela acionou o Segundo-Sargento MARCELO DOS
SANTOS DUBOIS que, sob cobertura do Segundo-Sargento LUIS RICARDO
DOLIJAL (que portava um fuzil, por detrás de uma lixeira existente na calçada), foi
conversar com o ora Apelante e seu irmão menor, a fim de acalmá-los, mas o
Apelante já tinha fugido para os fundos de sua casa, onde permaneceu, correndo de
um lado para o outro, com a suposta pistola em punho, falando para o irmão menor
encarar o Sargento porque ele não poderia atirar neles. O Réu e seu
irmão ameaçaram, por meio de palavras e gestos, causar mal injusto e grave aos
Ofendidos, até que a Brigada Militar, que também havia sido acionada, chegou
para controlar a situação. O ora Apelante fugiu e os Policiais Militares não
obtiveram êxito em alcançá-lo (Evento 1 - DENUNCIA1 - APM nº 7000177-
83.2019.7.03.0103).
Quanto às atitudes do ora Apelante, em relação ao Ofendido Segundo-Sargento
MARCELO DOS SANTOS DUBOIS, cabe trazer aos autos, sinteticamente, o que
consta nos depoimentos colhidos em Juízo.
O Ofendido ex-Soldado GUILHERME LISBOA TAVARES DA SILVA, Sentinela do
portão principal do 3° Batalhão de Suprimento, no momento dos fatos, afirmou ter
sofrido as ameaças descritas na Denúncia e que conseguiu identificar que o Réu
portava uma pistola. Esclareceu que não deu pra enxergar muito bem o tipo da
pistola, porque o Réu apontou-a na direção do depoente, que se esquivou na parede
a fim de carregar sua própria arma, pois imaginou que o Réu fosse atirar.
Esclareceu que, depois disso, a guarda do quartel foi acionada e o Segundo-
Sargento MARCELO DOS SANTOS DUBOIS, sob cobertura do Segundo-Sargento
LUIS CARLOS DOLIJAL, que ficou armado de fuzil atrás de uma lixeira, foi tentar
acalmar o Réu e seu irmão EDUARDO SILVA RODZINSK, mas que, nesse
momento, o Réu já tinha corrido e se afastado da guarita.
7000623-83.2022.7.00.0000
40001347680 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 18:23
:: 40001347680 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2e37bc1d2b632f35...
4/10
Informou que o irmão menor do Réu permaneceu ofendendo bastante o Segundo-
Sargento MARCELO DOS SANTOS DUBOIS, que permaneceu durante todo o
tempo com sua arma de serviço em punho e dizia para os civis se acalmarem,
enquanto o Réu, de trás de sua casa, também com a arma que portava em punho,
gritava para o irmão não ter medo, pois "os militares não podiam fazer
nada". Esclareceu que o menor EDUARDO SILVA RODZINSK enfrentou o
Segundo-Sargento MARCELO DOS SANTOS DUBOIS, dizendo que ele não podia
sair do portão e que daria um tapa na cara dele. Asseverou que não sabe dizer se o
Sargento conseguia visualizar o Réu de onde estava. Salientou que, ao chegar a
Brigada Militar, o Réu fugiu para o mato próximo à residência (Evento 32 -
VIDEO1/VIDEO5 - APM nº 7000177-83.2019.7.03.0103).
O Ofendido Segundo-Sargento MARCELO DOS SANTOS DUBOIS, Sargento
Adjunto ao Oficial de Dia, que atendeu ao acionamento da Sentinela, relatou que,
ao chegar ao portão, foi conversar com o Réu e com o seu irmão menor, a fim de
acalmá-los. Informou que o Réu estava atrás de sua casa portando uma suposta
arma de fogo e que o menor EDUARDO SILVA RODZINSK gritava várias ofensas e
dizia "larga a arma e vem aqui comigo, pra ver o que vou fazer contigo".
Acrescentou que o Réu incentivava o irmão a enfrentar os militares e dizia "pode ir
pra cima dele que ele não vai atirar, ele não pode atirar em ninguém".
Asseverou que não chegou a se sentir ameaçado, pois, segundo suas palavras, “eu
tava armado, eu fiquei na posição de retenção da arma, lógico, né, porque eu
estava cuidando atrás da casa, onde estava ele”. Acrescentou que estava numa
posição em que o Réu não tinha uma visão direta de sua pessoa e que o Segundo-
Sargento LUIS CARLOS DOLIJAL estava à sua retaguarda, fazendo cobertura.
Esclareceu que da distância que estava não era possível dizer se a arma que o
Acusado portava era ou não verdadeira, mas que o formato era de uma arma
verdadeira e era da cor preta. Informou que quando a Brigada Militar chegou ao
local, o Réu fugiu (Evento 32 - VIDEO6/VIDEO8 - APM nº 7000177-
83.2019.7.03.0103).
A testemunha arrolada pelo MPM, Segundo-Sargento LUIS CARLOS DOLIJAL,
afirmou ter somente presenciado as ameaças dirigidas ao Segundo-Sargento
MARCELO DOS SANTOS DUBOIS e que o Réu estava atrás da casa portando uma
arma, que não sabe dizer se era verdadeira ou não. Informou que o irmão do Réu
proferiu ofensas contra o Segundo-Sargento MARCELO DOS SANTOS DUBOIS,
gritando "tu é um trouxa" e "vocês não podem atuar fora do quartel". Esclareceu
ter permanecido, armado de fuzil, por detrás de uma lixeira existente na
calçada, dando cobertura ao Segundo-Sargento MARCELO DOS SANTOS
DUBOIS, pois perceberam um potencial risco de disparo por parte do Réu (Evento
33 - APM nº 7000177-83.2019.7.03.0103).
Por sua vez, o Réu RAFAEL SILVA RODZINSKI, em interrogatório judicial,
confirma ter ameaçado a Sentinela (Evento 103 - VIDEO7/VIDEO8 - APM nº
7000177-83.2019.7.03.0103).), conforme sua próprias palavras:
“Ah! Porque eu fiquei muito bravo pelo meu irmão, pela situação da minha
mãe, né? Quando eu vi meu irmão ali naquela situação, eu perdi a cabeça e
aí fiz, fiz, realmente fiz isso aí, peguei aquela arminha e apontei para ele na
7000623-83.2022.7.00.0000
40001347680 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 18:23
:: 40001347680 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2e37bc1d2b632f35...
5/10
intenção de talvez intimidar ele, só que daí na hora eu vi que ia ficar ruim
para mim porque eles iam vir tudo ali e iam me prender, e saí correndo, foi
isso que aconteceu”
Contudo, em relação ao Segundo-Sargento MARCELO DOS SANTOS DUBOIS, o
Réu, ao ser perguntado para quem apontou a suposta arma, respondeu (Evento 103
- VIDEO7/VIDEO8 - APM nº 7000177-83.2019.7.03.0103):
“Só para esse que tava na guarita. Para o senhor ter uma noção, eles falam
que eu ameacei os sargentos; quando os sargentos chegaram no portão, onde
aconteceu, eu já tava longe, eu tava vendo eles lá do mato, de longe, então
não tinha nem como eu falar com eles.”
Dessa forma, o que se extrai dos depoimentos e das imagens captadas pelas
câmeras instaladas no quartel é que o Réu, realmente, ameaçou a Sentinela e
apontou a suposta arma em direção a esse Ofendido e, inclusive, foi condenado por
essa conduta. Contudo, o mesmo comportamento não se comprovou em relação ao
Segundo-Sargento MARCELO DOS SANTOS DUBOIS que, inclusive, relatou não
ter chegado a se sentir ameaçado, pois estava armado, permanecendo na posição
de retenção da arma enquanto observava o Réu à distância, nos fundos da casa, de
uma posição que não era avistado por ele.
Portanto, vê-se que o Graduado, considerando sua experiência e preparo
militares, estava seguro em seu atuar, pronto para enfrentar qualquer ação injusta
que poderia ser perpetrada pelo Réu, não tendo se sentido acuado ou ameaçado
pelas ações do Réu. Ao contrário, atuou de forma exemplar, demonstrando sua
autoridade e defendendo a organização militar e a equipe de serviço.
Neste momento, cabe trazer à colação que a conduta ilícita, atribuída pelo MPM
ao Apelado e descrita no art. 223 c/c o art. 79 (concurso material), ambos do CPM,
consiste no seguinte:
Ameaça
Art. 223. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro
meio simbólico, de lhe causar mal injusto e grave:
Pena - detenção, até seis meses, se o fato não constitui crime mais grave.
Concurso de crimes
Art. 79. Quando o agente, mediante uma só ou mais de uma ação ou omissão,
prática dois ou mais crimes, idênticos ou não, as penas privativas de
liberdade devem ser unificadas. Se as penas são da mesma espécie, a pena
única é a soma de todas; se, de espécies diferentes, a pena única é a mais
grave, mas com aumento correspondente à metade do tempo das menos
graves, ressalvado o disposto no art. 58.
Esclareço que o delito de ameaça tem como conduta nuclear "ameaçar", ou seja,
"procurar intimidar ou incutir medo, através de palavras, gestos ou qualquer outro
modo", prometendo à vítima que lhe fará mal injusto, podendo ser explícita ou
7000623-83.2022.7.00.0000
40001347680 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 18:23
:: 40001347680 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2e37bc1d2b632f35...
6/10
implícita. Acrescenta-se que o elemento subjetivo é o dolo, a vontade livre e
consciente de causar medo na vítima.
Contudo, deve ser de possível realização e, caso o sujeito passivo não dê crédito
à ameaça, não será dotada de lesividade. Portanto, mesmo que o sujeito ativo tenha
a intenção de causar a intimidação, a hipótese será de crime impossível, pela
absoluta ineficácia do meio empregado, já que não incutiu na vítima o temor
necessário à configuração do tipo penal.
Ora, após detida análise dos autos, verifica-se, diante do acervo probatório, que
não ficou comprovada a autoria e materialidade delitivas do Réu em relação ao
Ofendido Segundo-Sargento MARCELO DOS SANTOS DUBOIS.
Não obstante a falta do exame pericial na arma que o Réu portava, a fim de
verificar se ela era autêntica ou não, o que importa, fundamentalmente, é o que
pensavam as vítimas a respeito disso e todos os depoimentos foram uníssonos,
apesar das dúvidas, em dizerem que o artefato empunhado tinha todas as
características de uma arma verdadeira. Mas, da mesma forma, nenhuma das
vítimas afirmou que a suposta arma foi utilizada para ameaçar o Segundo-Sargento
MARCELO DOS SANTOS DUBOIS. As afirmações eram de que o Réu permaneceu
atrás de sua casa correndo de um lado para o outro, de arma em punho, gritando
para que seu irmão menor, que insultava os militares, deles não tivesse medo. As
imagens da câmera também não alcançam o ângulo em que se encontrava o Réu
para se ter a certeza de que ele apontava a arma em direção ao Graduado.
Certo é que, em que pese a possível dúvida da autenticidade da arma que o Réu
empunhava, agiram os militares, dentre eles o Ofendido, Segundo-Sargento
MARCELO DOS SANTOS DUBOIS, de forma profissional e precisa e, com armas
sabidamente verdadeiras e prontas para serem empregadas, caso necessário, não
demonstraram qualquer temor frente aos comportamentos apresentados pelo Réu e
por seu irmão menor.
Ademais, ficou evidente nos autos que as ameaças perpetradas pelo Réu - tanto as
verbais quanto por ter utilizado-se de arma (simulacro ou verdadeira), foram
direcionadas ao Ofendido ex-Sd GUILHERME LISBOA TAVARES DA SILVA,
o qual se sentiu intimidado, tanto que acionou os superiores hierárquicos para
obter reforço na segurança. Quando os Graduados chegaram, eles prontamente
agiram, como de fato deveriam ter feito.
O que restou apurado é que, na diante da presença dos Graduados, o Réu esquivou-
se para a retaguarda da residência e apenas o menor EDUARDO SILVA
RODZINSK proferia os impropérios dirigidos ao Segundo-Sargento MARCELO
DOS SANTOS DUBOIS, que se colocou na linha de frente para apartar os ânimos.
Contudo, nesta oportunidade, não estamos analisando a conduta do
menor EDUARDO SILVA RODZINSK, que já foi objeto de apreciação pela Vara da
Infância e da Juventude competente.
Entretanto, não constam das referidas afirmações que as ameaças feitas pelo Réu
foram também direcionadas ao Segundo-Sargento MARCELO DOS SANTOS
DUBOIS e a sustentação do MPM de que Ofendido tenha concordado estar em uma
7000623-83.2022.7.00.0000
40001347680 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 18:23
:: 40001347680 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2e37bc1d2b632f35...
7/10
“situação de risco” não é suficiente para subentender que houve uma ameaça, pois
o atuar da vítima demonstrou total controle da situação e o seu brilhantismo
profissional, e não uma condição de temor à sua integridade física pela ação
perpetrada pelo Réu. Ademais, a carreira das armas, por si só, já engloba o risco
advindo à própria vida, mas isso não equivale a uma conduta de constante ameaça.
Tem-se, portanto, que as condutas do Réu, em relação ao Segundo-Sargento
MARCELO DOS SANTOS DUBOIS, não se revestiram de força intimidatória
suficiente a causar temor na vítima, independentemente de estar ou não com uma
arma em punho, já que estava a certa distância e fora da visada do Graduado que,
verdadeiramente armado, postou-se para revidar, caso necessário.
Nesse sentido é o entendimento do STM:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. AMEAÇA. ART. 223 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCIDENTE DE
INSANIDADE MENTAL. INSTAURAÇÃO. INIMPUTABILIDADE. ART. 48
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONCESSÃO DO
SURSIS. CONVERSÃO DA PENA EM PRISÃO. INCOMPATIBILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RESTABELECIMENTO DA PENA
DE DETENÇÃO. MAIORIA. No delito encartado no art. 223 do Estatuto
Repressivo Castrense, a conduta nuclear é ameaçar, ou seja, procurar
intimidar ou incutir medo, através de palavra, escrito, gesto ou qualquer
outro modo, esteja face a face com o sujeito passivo, ou por telefone, ou por
email ou outro meio de comunicação qualquer. Vale dizer que é
indispensável que o Ofendido sinta-se efetivamente ameaçado, explícita ou
implicitamente, de tal sorte que a intimidação seja capaz de abalar a sua
tranquilidade e/ou a sua sensação de segurança. O crime de ameaça, se por
um lado exige que as palavras proferidas devem abalar a tranquilidade de
espírito e a sensação de segurança daquele a quem é dirigida, por outro lado
dispensa que os impropérios sejam dirigidos diretamente à vítima. Restando
indubitável que o Acusado ameaçou o seu Comandante, fato testemunhado
diretamente pelos próprios Oficiais de Serviço no dia dos fatos, não merece
acolhida a alegação de ausência de provas. Segundo a dicção do art. 59 do
Código Penal Militar, a concessão do benefício do sursis operada pelo Juízo
a quo revela-se incompatível com a conversão da pena em prisão.
Provimento parcial ao Apelo defensivo para restabelecer a pena de detenção.
Decisão por maioria.” (Apelação nº 7000217-96.2021.7.00.0000. Relator:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento:
13/0/2021, Data de Publicação: 28/5/2021). (Grifo nosso).
"EMENTA: APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO
E
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DA
ACUSAÇÃO PARA O AGRAVAMENTO DA PENA. ART. 593 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL COMUM. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO
ACOLHIMENTO.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
APELO
DEFENSIVO. DESACATO. ART. 299 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO
ESPECÍFICO.
ESTADO
DE
CÓLERA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
7000623-83.2022.7.00.0000
40001347680 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 18:23
:: 40001347680 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2e37bc1d2b632f35...
8/10
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. TESTEMUNHOS
CONTRADITÓRIOS.
NÃO
ACOLHIMENTO.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA. AUSÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
RECONHECIMENTO.
ATENUANTE DA ALÍNEA "C" DO INCISO III DO ARTIGO 72 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO INCIDÊNCIA. ENUNCIADO Nº 231 DA
SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.
APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. AMEAÇA. ART. 223 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. ART. 177 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS.
REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
UNANIMIDADE. Ao contrário da pretensão defensiva dando conta de que o
processo penal só pode ser concebido como instrumento de salvaguarda da
liberdade, isso, em absoluto, condiciona ao entendimento segundo o qual
seria inconstitucional a possibilidade de recurso ministerial tendente à
reforma de uma sentença absolutória, ou mesmo do agravamento de uma
pena. Nesses termos, considerando a dicção do art. 526 do Código de
Processo Penal Militar, de redação semelhante à do art. 593 do CPP comum,
segundo o qual caberá o Recurso de Apelação da Sentença definitiva de
condenação ou de absolvição, bem como a redação do art. 510 do referido
Códex processual, no sentido de que, das decisões do Conselho de Justiça ou
do auditor poderão as partes interpor recurso de Apelação. Os referidos
dispositivos
infraconstitucionais
foram
recepcionados
pela
ordem
constitucional vigente, mormente no que diz respeito à concretude do jus
puniendi do Estado, na forma do inciso I do artigo 129 da Constituição
Federal, que confere ao Órgão ministerial a primazia da promoção da ação
penal pública. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Decisão por
unanimidade. 1) Apelo da Defensoria Pública da União: O verbo desacatar
quer dizer desprezar, faltar o respeito ou humilhar, sendo o sujeito ativo
qualquer pessoa, desde que o passivo secundário (o principal é o Estado)
seja militar no exercício da função ou atuando em função dela. A conduta
perpetrada pelo Acusado encontra perfeita adequação ao tipo penal descrito
no art. 299 do Código Penal Militar, restando comprovado, inclusive, o
elemento subjetivo do tipo penal incursionador, qual seja o dolo consistente
no ânimo de desacatar militar no exercício de função de natureza militar ou
em razão dela. Para configuração do desacato não se exige que o agente
atue com ânimo calmo e refletido, pois, geralmente, a conduta é praticada
em situações de alteração psicológica, agindo o agente impulsionado por
sentimentos de raiva, ódio ou rancor. A simples leitura e confirmação dos
impropérios proferidos pelo Acusado evidenciam o ânimo de menosprezar a
função militar desempenhada pelo Ofendido, notadamente porque
confirmada pela farta prova testemunhal, aí incluído o próprio filho do Réu.
Ao contrário do que sustentou a Defesa ao argumentar que dos autos infere-
se que não há elementos suficientemente seguros para configurar a
materialidade do suposto delito praticado, bem como que a fragilidade das
provas é latente, não remanescem dúvidas acerca da autoria e da
materialidade delitivas, estando devidamente refutados os argumentos
defensivos tendentes à absolvição do Acusado. O Princípio da Insignificância
7000623-83.2022.7.00.0000
40001347680 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 18:23
:: 40001347680 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2e37bc1d2b632f35...
9/10
incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas:
"(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade
social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e
(iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada". No contexto da conduta
descrita nos autos, as condições objetivas citadas devem ser analisadas sob o
prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares.
Nas circunstâncias nas quais foi cometida a prática delituosa descrita nos
autos, além do comportamento reprovável, é inegável que a conduta
perpetrada pelo Acusado viola gravemente o bem jurídico tutelado pela
norma penal incriminadora descrita no art. 299 do Código Penal Militar, na
medida em que se trata de militar com larga experiência, contando, inclusive,
mais de 40 (quarenta) anos de serviço prestados ao Exército Brasileiro.
Considerando que a violenta emoção, prevista como circunstância atenuante
na letra da alínea "c" do inciso III do artigo 72 do Código Penal Militar,
traduz-se na reação a um ato injusto, os argumentos defensivos partem de
pressuposto equivocado, notadamente naquilo que diz respeito à alegação de
que o Ofendido teria tentado prejudicar o Réu, quando, a bem da verdade,
simplesmente fazia cumprir as atribuições inerentes ao serviço que guarnecia
no Hospital Militar de Área de Manaus. Ainda que se pudesse reconhecer a
atenuante descrita na alínea "c" do inciso III do artigo 72 do Código Penal
Militar, considerando a pena-base aplicada pelo Juízo de primeiro grau em
seu mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção, a sua incidência encontra
óbice intransponível no art. 73 do referido Códex Castrense, bem como no
Enunciado nº 231 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça dando conta de que a incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Recurso não provido.
Decisão por unanimidade. 2) Apelo do Ministério Público Militar: Para a
configuração do delito encartado no art. 223 do Código Penal Militar,
pressupõe-se um anúncio de mal injusto ao Ofendido, o que se pode
confirmar por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico,
sendo meio de realização da ameaça por palavra o agente que afirma que
vai matar a vítima. Ocorre, no entanto, que os depoimentos colhidos ao
longo da instrução processual, e mesmo na fase inquisitorial, não foram
capazes de delimitar a ocorrência do delito. Portanto, restando dúvida
razoável, deve ser mantida a absolvição em homenagem ao Princípio in
dubio pro reo. O tipo penal previsto no art. 177 do Código Penal Militar
consuma-se quando o executor da ordem ou quem o auxilia é atingido pelo
ato violento ou toma conhecimento da ameaça. A toda evidência, o Réu opôs-
se à execução de ordem legal, notadamente impedir o acesso em área restrita
do Hospital Militar de Área de Manaus, tendo agredido com tapas o
Ofendido, restando caracterizado, portanto, o delito de resistência mediante
violência previsto na norma penal incriminadora. Apelo ministerial provido
em parte. Decisão por unanimidade". (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO
nº
7000546-11.2021.7.00.0000.
Relator(a):
Ministro(a)
CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 22/03/2022, Data de
Publicação: 31/03/2022). (Grifo nosso).
Convém ratificar que o crime de ameaça é formal e, por essa razão, a sua
consumação independe de qualquer resultado, senão aquele necessário para que a
vítima se sinta ameaçada. Ou seja, basta o propósito de causar temor, inquietação
7000623-83.2022.7.00.0000
40001347680 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

07/12/2022 18:23
:: 40001347680 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=2e37bc1d2b632f3...
10/10
ou sobressalto, o que, de fato, não ocorreu no caso em tela, conforme se depreende
dos depoimentos narrados e da dinâmica dos fatos.
Portanto, entendo, com base no Princípio do In Dubio Pro Reo, que não se pode
afirmar, com o grau de certeza que se exige para formação de um juízo
condenatório, que o Réu tenha proferido ameaças verbais ou tenha apontado a
suposta arma em direção ao Réu de forma consciente e voluntária, com o claro
intuito de intimidar o Segundo-Sargento MARCELO DOS SANTOS DUBOIS e que
esse tenha se sentido de fato ameaçado.
Dessa forma, não assiste razão ao Ministério Público Militar, devendo ser mantida
a Sentença proferida pelo Juízo a quo em seus exatos termos.
Ante o exposto, votei para conhecer e negar provimento ao Apelo interposto pelo
Ministério Público Militar para manter a Sentença condenatória recorrida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
(...)”.
(Evento 26, Apelação n° 7000363-40.2021.7.00.0000).
Ante exposto, votei no sentido de acolher os Embargos Infringentes e
de Nulidade do julgado opostos pela Defesa do civil RAFAEL SILVA RODZINSKI
para, reformando o Acórdão embargado, fazer prevalecer o voto que formou a
corrente minoritária, proferido nos autos da Apelação n°
7000363-
40.2021.7.00.0000, que negou provimento ao Apelo Ministerial, para manter a
Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 24 de novembro de 2022.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347680v4 e
do código CRC 3023f82a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 30/11/2022, às 18:2:53
7000623-83.2022.7.00.0000
40001347680 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR